Tribunal: STJ
Processo: 0177321-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004438 - SP(2025/0177321-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: STENIO SANTOS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
RECONHECIMENTO DE PESSOA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu do
mas
habeas corpus,
concedeu a ordem de ofício para absolver o réu das condenações por insuficiência de provas.
2. A defesa alegou que a condenação do réu foi baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal realizado pela
vítima, sem outros elementos de convicção que corroborassem a autoria delitiva.
3. A Corte de origem manteve a condenação com base em declarações da vítima e depoimentos de testemunhas,
que foram considerados coerentes e conformes aos fatos descritos na denúncia, além de um reconhecimento
pessoal realizado na fase inquisitiva, considerado válido e sem vícios formais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do réu, baseada exclusivamente em
reconhecimento pessoal realizado pela vítima, sem outros elementos de prova independentes que corroborem a
autoria delitiva, pode ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se consolidado no sentido de que condenações baseadas
exclusivamente em reconhecimento de pessoa, sem observância dos procedimentos legais exigidos e sem outros
elementos de prova independentes, devem ser anuladas.
6. O reconhecimento de pessoa, mesmo realizado em conformidade com o
do Código de Processo Penal,
art. 226
não possui força probante absoluta e não pode, por si só, induzir à certeza da autoria delitiva, devido à sua
fragilidade epistêmica.
7. No caso concreto, a condenação do réu foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento realizado pela
vítima, sem outros elementos probatórios independentes que evidenciem a autoria do delito, o que torna a
condenação extremamente frágil.
8. A ausência de elementos concretos na abordagem policial e a falta de características individualizadoras na
descrição da vítima reforçam a insuficiência probatória para a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de pessoa, mesmo realizado em conformidade com o
do Código de Processo Penal,
art. 226
2.
não possui força probante absoluta e não pode, por si só, induzir à certeza da autoria delitiva.
A condenação
baseada exclusivamente em reconhecimento de pessoa, sem outros elementos de prova independentes que
corroborem a autoria delitiva, deve ser anulada por insuficiência de provas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 563;
o, LIV, LV e LVII.
CR/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22.02.2022, DJe de 25.05.2022; STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2021, DJe de 03.05.2021;
652.284/SC,
Documento eletrônico VDA54111035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 995ba516-bc83-47f0-8caa-bbc8d36e47ff

STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06.05.2025, DJe de
AREsp 2.345.809/RJ,
14.05.2025; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.05.2022, DJe de
681.704/RJ,
13.05.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 995ba516-bc83-47f0-8caa-bbc8d36e47ff

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004438 - SP (2025/0177321-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: STENIO SANTOS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
RECONHECIMENTO
DE
PESSOA.
FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu do
mas concedeu a ordem de ofício para absolver o réu das condenações por
habeas corpus,
insuficiência de provas.
2. A defesa alegou que a condenação do réu foi baseada exclusivamente em reconhecimento
pessoal realizado pela vítima, sem outros elementos de convicção que corroborassem a autoria
delitiva.
3. A Corte de origem manteve a condenação com base em declarações da vítima e depoimentos de
testemunhas, que foram considerados coerentes e conformes aos fatos descritos na denúncia, além
de um reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, considerado válido e sem vícios
formais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do réu, baseada exclusivamente em
reconhecimento pessoal realizado pela vítima, sem outros elementos de prova independentes que
corroborem a autoria delitiva, pode ser mantida.
Documento eletrônico VDA52835838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: b138e7fb-47fc-4e30-bef8-98826a84153e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se consolidado no sentido de que condenações
baseadas exclusivamente em reconhecimento de pessoa, sem observância dos procedimentos legais
exigidos e sem outros elementos de prova independentes, devem ser anuladas.
6. O reconhecimento de pessoa, mesmo realizado em conformidade com o
do Código de
art. 226
Processo Penal, não possui força probante absoluta e não pode, por si só, induzir à certeza da
autoria delitiva, devido à sua fragilidade epistêmica.
7. No caso concreto, a condenação do réu foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento
realizado pela vítima, sem outros elementos probatórios independentes que evidenciem a autoria
do delito, o que torna a condenação extremamente frágil.
8. A ausência de elementos concretos na abordagem policial e a falta de características
individualizadoras na descrição da vítima reforçam a insuficiência probatória para a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de pessoa, mesmo realizado em conformidade com o
do Código de
art. 226
Processo Penal, não possui força probante absoluta e não pode, por si só, induzir à certeza da
2.
autoria delitiva.
A condenação baseada exclusivamente em reconhecimento de pessoa, sem
outros elementos de prova independentes que corroborem a autoria delitiva, deve ser anulada por
insuficiência de provas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 563; CR/1988,
o, LIV, LV e LVII.
art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22.02.2022, DJe de
25.05.2022; STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 27.04.2021, DJe de 03.05.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério
AREsp 2.345.809/RJ,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06.05.2025, DJe de 14.05.2025; STJ, HC 681.704/RJ, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.05.2022, DJe de 13.05.2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52835838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: b138e7fb-47fc-4e30-bef8-98826a84153e

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra a decisão que não conheceu do
mas concedeu a ordem,
ESTADO DE SÃO PAULO
writ,
de ofício, para absolver o réu das condenações.
A defesa pugna pelo provimento do recurso a fim de restabelecer a condenação do ora
agravado, considerando a presença de provas hígidas de autoria delitiva.
É o relatório.
VOTO

Razão não assiste à defesa.
A defesa alega que a condenação do réu foi baseada em reconhecimento pessoal, sem
esteio em outros elementos de convicção.
Sobre a controvérsia, a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores vem caminhando
na direção de extirpar do sistema aquelas condenações baseadas unicamente em reconhecimentos
dos acusados, muitas das vezes realizadas sem a mínima observância dos procedimentos legais
exigidos. São decisões revisoras, em sua maioria, tomadas quando já há condenação do réu,
estando disponíveis nos autos todos os elementos de convicção utilizados pelas instâncias
ordinárias em cognição exauriente.
Nesse cenário, permite-se às instâncias extraordinárias a revaloração jurídica dos atos
decisórios, possibilitando análise quanto à existência ou não de provas independentes ao
reconhecimento realizado.
A respeito:

"A desconformidade ao regime procedimental determinado no
do CPP deve
art. 226
acarretar a nulidade do ato e sua desconsideração para fins decisórios, justificando-se
eventual condenação somente se houver elementos independentes para superar a
presunção de inocência." (STF, RHC 206846, relator Ministro Gilmar Mendes,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
. Na mesma linha: HC
22/2/2022,
25/5/2022)
652.284/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em .
27/4/2021, Dje de
.
3/5/2021)
No caso dos autos, a condenação foi mantida pela Corte de origem pelos seguintes
fundamentos:

Documento eletrônico VDA52835838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: b138e7fb-47fc-4e30-bef8-98826a84153e

"As declarações da vítima e o depoimento das testemunhas foram coerentes,
conformando-se aos fatos descritos na denúncia e que corroboram para confirmar a
autoria da infração penal atribuída ao apelante. Nos autos nada se verifica que
demonstre que a vítima e as testemunhas tivessem qualquer motivo para prejudicar ou
incriminar injustamente o apelante. Como bem observado na r. sentença às fls. 90 /91:
Inicialmente, destaco a versão do réu que, por meio de respostas exclusivas da defesa,
busca justificar, em vão, os álibis trazidos para incutir falsa ideia de posse legítima de
um motociclo no local dos fatos. Sabedor da apreensão de uma chave de moto em seu
poder e do fato de que a vítima é abordada momentos antes por dois indivíduos que
estavam em uma motocicleta, passa a alegar em Juízo, diferentemente do que havia
declarado em sede policial, que sua mulher teria comparecido no local dos fatos com
uma chave reserva para retirar o veículo com segurança do local, uma vez que teria
ingerido bebida alcoólica com conhecidos nas proximidades. Ocorre que o réu sequer é
capaz de requerer, assim como sua defesa técnica, a oitiva desses supostos álibis que
poderiam, em tese, dar guarida à sua frágil, inverossímil e isolada versão sobre o que
fazia no local, a sua desvinculação com crime e justificar a posse exclusivamente de
uma chave de motocicleta e documento veicular. Mais do que isso, as testemunhas
depoentes afirmam que o réu, ao ser indagado sobre a motocicleta vinculada àquela
chave que consigo havia sido localizada, passa a apresentar evasivas genéricas, sem
indicação precisa sobre a posse e localização do bem. Do que se produziu de provas, é
certo que o réu estava em frente ao local onde foram apreendida a carga subtraída,
apresentava as mesmas características indicadas pela vítima, portava uma chave e
documento de um motociclo cuja localização preferiu não indicar e, posteriormente, em
Delegacia, foi formalmente reconhecido pela vítima como um dos autores do crime.
Embora a defesa em suas razões relativize o reconhecimento apontado nos autos, não há
dúvidas de que as provas produzidas no curso do processo imputaram com segurança a
responsabilidade penal ao apelante. O auto de reconhecimento de pessoa de fls. 23/24
não apresenta qualquer vício formal. Ademais, entendo que o reconhecimento de
pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para
identificação do réu, sendo que no caso concreto, não se verifica qualquer nulidade ou
ilegalidade nos procedimentos, afastadas a considerações defensivas sobre a
inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal. [...] Inexistem nos autos
quaisquer indícios de que a vítima tanto na fase policial como em juízo fora induzida a
afirmar o reconhecimento, ou mesmo, evidências que tenha sido sugestionada para
incriminar o réu. As provas foram submetidas em sua plenitude ao crivo do
contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV da CF/88), expressões do devido
processo legal (artigo 5o, LIV da CF/88), não se vislumbrando violação ao princípio da
presunção de inocência (artigo 5o, LVII da CF/88). Ademais, conforme reiterada
jurisprudência dos Tribunais Superiores, o reconhecimento de vício que possibilite a
anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado,
consoante o previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans
grief) - (RHC n. 154.359/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em , D Je de),
o que não se verifica nos autos. Aqui, o7/6/2022
Ministério Público se
23/6/2022
desincumbiu do seu ônus probatório, em consonância com o artigo 156 do Código de
Documento eletrônico VDA52835838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: b138e7fb-47fc-4e30-bef8-98826a84153e

Processo Penal, de modo que as provas produzidas nos autos alcançaram o standard
probatório necessário para a condenação. Por seu turno, cabia ao apelante o ônus de
demonstrar que os fatos ocorreram de forma diversa (Código de Processo Penal,
, mas ele não o fez e não apresentou uma versão coerente com os demais
art. 156)
elementos de convicção. Portanto, suas narrativas não merecem credibilidade. O
conjunto probatório é resoluto em demonstrar que o crime de roubo ocorreu em (II)
concurso de pessoas, caracterizado pelo liame subjetivo, a pluralidade de condutas e a
unidade de desígnios entre o apelante e indivíduo não identificado, e com (art. 157, §2o-
A) violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, fatos certos,
diante do categórico relato da vítima".

Reputa-se extremamente frágil a condenação ora examinada, pois, malgrado o
procedimento tenha sido realizado na forma do
do Código Penal, verifica-se que a
art. 226
condenação se encontra lastreada unicamente no reconhecimento realizado pela vítima, inexistindo
outros elementos que evidenciem a autoria delitiva.
Como o reconhecido no parecer ministerial, "o relato da abordagem policial do acusado
não aponta elementos concretos a fundamentar a suspeita que recaiu sobre ele. Constou do relato
ofertado pelos policiais militares que, após encontrarem o imóvel onde estava armazenada a carga
roubada, mediante consulta aos dados de geolocalização do celular da vítima, “durante os trabalhos
de averiguação no imóvel e recarregamento do carro com os produtos, os policiais militares
perceberam que havia um indivíduo em atitude suspeita naquela mesma via, cerca de cinquenta
metros mais à frente, estranhamente monitorando a ação dos policiais; que solicitaram à vítima que
fizesse uma descrição física do indivíduo que teria cometido o roubo, de modo que coincidiu
exatamente com as características daquele suspeito; dessa forma, fizeram rápida aproximação e
abordagem policial. Que o suspeito foi identificado como Stenio Santos de Souza; em revista
pessoal, com ele foram encontrados um telefone celular e uma chave de moto, porém ele não soube
explicar onde estaria a moto referente àquela chave, a qual não foi encontrada; que então deram
voz de prisão-captura ao suspeito.” (e-STJ fls. 103)." - e-STJ, 242-243.
Ademais, a descrição ofertada pela vítima continha “informações relativas a ‘homem
pardo, blusa bege e cabelo enrolado’” (e-STJ fls. 102), inexistindo relato de características
particularizadas ou incomuns que, efetivamente, pudessem individualizar o roubador. Nesse passo,
resta como prova apenas o reconhecimento realizado, que não pode conduzir - de maneira isolada -
ao decreto condenatório.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
VALIDADE.
OBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO PREVISTO NO
DO CPP. MEIO DE PROVA,
ART. 226
Documento eletrônico VDA52835838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: b138e7fb-47fc-4e30-bef8-98826a84153e

TODAVIA, FRÁGIL E ISOLADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OUTRAS
PROVAS INDEPENDENTES DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA
A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião do
julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti, D Je), a Sexta Turma
deste Tribunal Superior concluiu que a18/12/2020 inobservância do procedimento
previsto no
do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento do
art. 226
suspeito e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o
ato em juízo. 2. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia , a Sexta Turma desta Corte,
15/3/2022 por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio
Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886
/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo
legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força
probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva,
em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito
previsto no
do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma
art. 226
suplementar. 3. Segundo consta dos autos, a vítima, acompanhada de seu filho de 8
anos, foi abordada por dois jovens em uma moto quando estavam chegando na igreja,
momento em que foram subtraídos celular, dinheiro e cartão bancário, mediante grave
ameaça com emprego de arma de fogo. 4. Embora o reconhecimento pessoal haja
observado o procedimento do
do CPP, consistiu na única prova da autoria do
art. 226
crime pelo acusado. Ademais, tal reconhecimento só foi realizado 20 dias após o crime
e os autores estavam de capacetes. Além disso, o réu negou a prática delitiva e nada de
ilícito foi apreendido com ele, o que reduz ainda mais a força probante desse meio de
prova. Daí porque é impositiva a absolvição por insuficiência de prova no caso. 5.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AR Esp n. 2.345.809/RJ, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de 14/5/2025);
6/5/2025

"
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE"
HABEAS CORPUS
CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO
OBSERVOU O PROCEDIMENTO DO
DO CPP. NULIDADE.
ART. 226
PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E
INDEPENDENTES. EVIDENTE ILEGALIDADE APTA A SER CORRIGIDA DE
OFÍCIO. 1. Segundo o entendimento mais recente desta Corte, o reconhecimento de
pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as
formalidades previstas no
do Código de Processo Penal e quando corroborado
art. 226
por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je).18/12
/2020 2. Hipótese em que a condenação fundou-se em reconhecimento fotográfico feito
na fase inquisitorial e posteriormente ratificado em juízo, sem notícia de que tenham
sido observadas as regras do
do Código de Processo Penal e sem a indicação de
art. 226
nenhuma outra prova produzida em desfavor do réu. 3. Habeas Corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente da prática do crime de roubo
Documento eletrônico VDA52835838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: b138e7fb-47fc-4e30-bef8-98826a84153e

majorado nos Autos n. 0367813- 41.2015.8.19.0001, da 41a Vara Criminal da comarca
da Capital/RJ. (HC n. 681.704/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJE de
.
10/5/2022,
13/5/2022)

Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52835838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: b138e7fb-47fc-4e30-bef8-98826a84153e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.004.438 / SP
Número Registro: 2025/0177321-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15252095220248260228 23081112024 430312024
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: STENIO SANTOS DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: STENIO SANTOS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: 55fe2a14-5d09-4ba8-be9b-e0b68c8c22ea

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: 55fe2a14-5d09-4ba8-be9b-e0b68c8c22ea